Tribunal: TCU
Processo: 037.738/2019-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial em razão de prejuízos decorrentes do processo de aquisição de solução de redes sociais, sem os devidos estudos técnicos preliminares.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria-Executiva do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, em desfavor dos Srs. José Luiz Martins Durço, Cesar de Souza Ribeiro e Regivaldo da Silva Portela (falecido), em razão de irregularidades no processo de aquisição de solução de Rede Social viabilizada por meio do Pregão Eletrônico 28/2010-MC, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir os responsáveis César de Souza Ribeiro, CPF: XXX.838.601-XX, e Regivaldo da Silva Portela (falecido, CPF: XXX.401.011-XX), do presente processo; 9.2. realizar a audiência, com fundamento nos arts. 10, § 1o, e 12, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 202, inciso I, do RI/TCU, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, o responsável José Luiz Martins Durço (CPF: XXX.702.061-XX) apresente razões de justificativas a respeito dos seguintes pontos: 9.2.1. Irregularidade 1: aquisição de solução de Redes Sociais sem a avaliação e respaldo das áreas clientes/finalísticas/usuárias da necessidade e importância da ferramenta em seus trabalhos rotineiros Evidências da irregularidade: documentos técnicos presentes nas peças 11, 12, 31, 35, 40 e 51. Normas infringidas: IN-SLTI 4/2008, art. 10, § único, que indica a necessidade de a Análise de Viabilidade da Contratação ser aprovada e assinada pelo Requisitante do Serviço e pela Área de Tecnologia da Informação, e art. 14, § 5o, que estabelece a exigência de a Estratégia de Contratação ser aprovada e assinada pelo Requisitante do Serviço e pela Área de Tecnologia da Informação foram respeitadas tanto do ponto de vista formal, por ausência de registro da assinatura dos demandantes dos serviços nos documentos Análise de Viabilidade da Contratação e Estratégia de Contratação. Conduta: homologar licitação para aquisição de solução de Redes Sociais sem a avaliação e respaldo das áreas clientes/finalísticas/usuárias da necessidade e importância da ferramenta em seus trabalhos rotineiros Nexo de causalidade: A ausência da correta verificação do atendimento das condições para homologar do Pregão 028/2010-MC para aquisição de solução de Redes Sociais permitiu a realização de contrato sem comprovação do atendimento do interesse público e boa aplicação dos recursos alocados. Culpabilidade: não há excludentes de ilicitude, de culpabilidade e de punibilidade; é razoável supor que a responsável tinha consciência da ilicitude de sua conduta; era exigível conduta diversa da praticada, qual seja, promover a devida verificação do atendimento das condições para a homologação em apreço, com base na documentação constante do processo licitatório. 9.2.2. Irregularidade 2: ausência de avaliação da capacidade e alternativas do mercado (item 36 e ss.) Evidências da irregularidade: documentos técnicos presentes nas peças 11, 12, 33, 35, 37, 40, 45, 46, 47, 48, 49, 51. Normas infringidas: IN-SLTI 4/2008 que orientam, na fase de planejamento, quando da análise de viabilidade da contratação, a exigência de providenciar-se a especificação dos requisitos da aquisição, a partir de levantamento de soluções disponíveis no mercado e da análise de projetos similares realizados por outras instituições, nos termos do art. 10, inciso III, alíneas "b" e "c", e art. 6°, inciso IX, da Lei 8.666, de 21/7/1993, que observa que os elemento necessários e suficientes para elaboração do projeto básico devem ter, por base, as indicações dos estudos técnicos preliminares. Conduta: homologar licitação para aquisição de solução de Redes Sociais sem avaliação da capacidade e alternativas do mercado. Nexo de causalidade: A ausência da correta verificação do atendimento das condições para homologar do Pregão 028/2010-MC para aquisição de solução de Redes Sociais permitiu a realização de contrato sem comprovação do atendimento do interesse público e boa aplicação dos recursos alocados. Culpabilidade: não há excludentes de ilicitude, de culpabilidade e de punibilidade; é razoável supor que a responsável tinha consciência da ilicitude de sua conduta; era exigível conduta diversa da praticada, qual seja, promover a devida verificação do atendimento das condições para a homologação em apreço, com base na documentação constante do processo licitatório. 9.2.3 Irregularidade 3: realização da etapa de planejamento em momento posterior a¿ elaboração do Termo de Referência para a contratação de solução de rede social (item 51 e ss.) Evidências da irregularidade: documentos técnicos presentes nas peças 4, 11, 12, 16, 19, 35, 40, 45, 46, 48, 50. Normas infringidas: Lei 8.666/93, art. 6o, inciso IX, que exige que os elementos necessários e suficientes para elaboração do projeto básico baseiem-se em indicações dos estudos técnicos preliminares (v. item 53.1) e IN-SLTI 4/2008, art. 3o, quanto à necessária antecedência do planejamento às contratações, e art. 9o, inciso I, que estabelece a Análise de Viabilidade da Contratação como primeiro passo para o planejamento da contratação, colocando em risco o atendimento da necessidade do serviço público e a boa aplicação dos recursos alocados para essa contratação. Conduta: homologar licitação para aquisição de solução de Redes Sociais cuja etapa de planejamento se deu em momento posterior a¿ elaboração do Termo de Referência. Nexo de causalidade: A ausência da correta verificação do atendimento das condições para homologar do Pregão 028/2010-MC para aquisição de solução de Redes Sociais permitiu a realização de contrato sem comprovação do atendimento do interesse público e boa aplicação dos recursos alocados. Culpabilidade: não há excludentes de ilicitude, de culpabilidade e de punibilidade; é razoável supor que a responsável tinha consciência da ilicitude de sua conduta; era exigível conduta diversa da praticada, qual seja, promover a devida verificação do atendimento das condições para a homologação em apreço, com base na documentação constante do processo licitatório. 9.3. esclarecer à responsável, em obediência ao art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, e ao art. 12, inciso VII, da Resolução TCU 170/2004, que o não atendimento à audiência implicará revelia, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo; 9.4. determinar ao Ministério das Comunicações que apure, no prazo de 90 (noventa) dias, o número de licenças utilizadas no âmbito da execução dos contratos-MC 034/2010 e 014/2011, confrontando o seu custo com aquele realizado para aquisição de um número ilimitado de licenças, no sentido de verificar se houve ou não prejuízo com a contratação, assim como realize o levantamento da execução orçamentária e financeira desses contratos no sentido de esclarecer as eventuais divergências entre os valores autorizados por contrato e aqueles efetivamente pagos e, ao final, se couber, instaurar o respectivo processo de tomada de contas especial; 9.5. dar ciência ao Ministério das Comunicações de que o retardamento injustificado na instauração da TCE que ensejou o processo MC-53900.050057/2015-67, correspondente à TCE dos recursos desembolsados em decorrência do Pregão Eletrônico 28/2010-MC, implicou em inobservância ao art. 1o, § 1o, da então vigente Instrução Normativa-TCU 13, de 4 de dezembro de 1996, e do art. 1o, § 1o, da Instrução Normativa-TCU 56, de 5 de dezembro de 2007, assim como do art. 4o e 11 da Instrução Normativa-TCU 71, de 28 de novembro de 2012; 9.6. assinar o prazo de 90 dias para que a unidade técnica finalize e encaminhe ao relator, via Ministério Público, a instrução de mérito do presente processo; 9.7. enviar cópia deste Acórdão ao Ministério das Comunicações e aos responsáveis, para ciência, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa.